Tribunal: TJES
Processo: 5003482-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003482-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO E INSÔNIA – ÓLEO ESPERANÇA – MEDICAMENTO À BASE DE CDB – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – EXCLUSÃO CONTRATUAL –
RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
A agravada é portadora de Distúrbios do início e da manutenção do sono (insônias) (CID G47.0) e Episódio depressivo moderado (CID F32.1) sendo indicado o tratamento com ÓLEO ESPERANÇA AZUL GOLD – 15MG/ML – FRASCO 30ML e ÓLEO ESPERANÇA LARANJA GOLD – CBD 20MG/ML – FRASCO 30ML.

2
.
Sobre o tema, a ANVISA, por meio da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 17/2015, definiu os critérios e procedimentos para a importação, em caráter excepcional, de produtos à base de Canabidiol em associação com outros Canabinóides, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição médica, para tratamento de saúde.

3.
Posteriormente, a ANVISA editou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)- Nº 327/2019, dispondo sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como os requisitos para a comercialização, a prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais. Na forma do artigo 5º da aludida resolução, “
os produtos de Cannabis podem ser prescritos quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro
”.

4.
Na hipótese em exame, inobstante haja autorização de importação concedida pela ANVISA à agravada, necessário se faz avaliar se a operadora agravante estaria obrigada a custear o medicamento em questão.

5.
Sem desconhecer a relevância do diagnóstico e a recomendação médica, entendo que a parte autora não logrou comprovar a existência de situação excepcional, a justificar a mitigação da exclusão contratual e legal para cobertura do tratamento vindicado, tampouco da hipótese prevista no artigo 10, §13, da Lei nº. 9.656/1998.

6.
Os documentos juntados com a inicial, como os artigos acadêmicos, nada comprovam neste sentido, apenas declaram potencial terapêutico em casos de psiquiatria. Ademais, a autorização excepcional emitida pela ANVISA para importação dos produtos derivados da cannabis à agravada, por si só, não é suficiente para comprovar a eficácia e a segurança do uso dos medicamentos no caso.

7
.
Também há de se ressaltar que o laudo médico acostado pela parte autora, não se observa justificativa bastante para o uso dos referidos medicamentos em uso domiciliar, tampouco o risco de morte, a excepcionar a legislação atual aplicável, não servindo a tanto o fato de medicamentos outros não terem apresentado resposta satisfatória.

8
.
Somado a isso, apesar de ausência de capacidade técnica do NAT vinculado a este e. Tribunal de Justiça para a atuação nas demandas de saúde suplementar, as Nota Técnicas colacionadas como subsídios nos ids. 5414850 e 5414851 atestam que o Canabidiol, para o tratamento da enfermidade da autora, não é o único disponível e nem mesmo há urgência para o seu uso.

9.
A instrução probatória completa é absolutamente necessária a fim de se analisar o pleito da autora, ora agravada, de modo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela não estão preenchidos.

10.
Recurso provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003482-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA
, deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida providencie no prazo máximo de 15 dias os medicamentos prescritos, ÓLEO ESPERANÇA AZUL GOLD – 15MG/ML – FRASCO 30ML e ÓLEO ESPERANÇA LARANJA GOLD – CBD 20MG/ML – FRASCO 30ML de acordo com a autorização da ANVISA e prescrição médica, observado, nesse sentido, a quantidade e modelo indicados no laudo médico, sob pena de pagamento de multa por dia de descumprimento em valor a R$ 1.000,00 (mil reais) limitados em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Irresignada, a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico interpôs o presente recurso (id. 4702716), alegando que (i) não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC; (ii) que o ato praticado é legal, visto que é limitada a cumprir a obrigação de acordo com o rol da ANS; e (iii) a autora não solicitou previamente o medicamento solicitado.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido pela agravante (id. 4715955).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 5031459).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível pugnou pelo provimento do recurso (id. 5177477).

Em razão do conjunto probatório existente nos autos e as alegações trazidas pela agravante, vislumbrei a necessidade de solicitar parecer para o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus), regulamentado pelo Ato Normativo nº. 028/2022 deste. e. Tribunal. Entretanto, o Núcleo não se manifestou sob a seguinte justificativa:

“Esclarecemos que este Núcleo encontra-se estruturado para assessorar os magistrados nas demandas que tenham por objeto compelir o Poder Público a fornecer medicamentos, insumos para saúde, exames diagnósticos, tratamentos médicos e insumos nutricionais e não se encontra estruturado para responder demandas da Saúde Suplementar neste momento”.

Apesar de o referido Núcleo informar que não se encontra estruturado para responder demandas da Saúde Suplementar neste momento, o Ato Normativo nº. 028/2022 dispõe expressamente acerca do seu assessoramento nas demandas judiciais que tenham por objeto o direito à saúde suplementar, como no presente caso. Por este motivo, determinei o retorno dos autos ao NAT para justificar a negativa.

Em resposta, o Núcleo informou que
“a equipe
técnica da Secretaria Estadual de Saúde que compõe o Núcleo, possui sua capacitação restrita aos aspectos inerentes às questões de saúde pública.”
(id. 5414849).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003482-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA
, deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida providencie no prazo máximo de 15 dias os medicamentos prescritos, ÓLEO ESPERANÇA AZUL GOLD – 15MG/ML – FRASCO 30ML e ÓLEO ESPERANÇA LARANJA GOLD – CBD 20MG/ML – FRASCO 30ML de acordo com a autorização da ANVISA e prescrição médica, observado, nesse sentido, a quantidade e modelo indicados no laudo médico, sob pena de pagamento de multa por dia de descumprimento em valor a R$ 1.000,00 (mil reais) limitados em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Irresignada, a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico interpôs o presente recurso (id. 4702716), alegando que (i) não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC; (ii) que o ato praticado é legal, visto que é limitada a cumprir a obrigação de acordo com o rol da ANS; e (iii) a autora não solicitou previamente o medicamento solicitado.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido pela agravante (id. 4715955).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 5031459).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível pugnou pelo provimento do recurso (id. 5177477).

Em razão do conjunto probatório existente nos autos e as alegações trazidas pela agravante, vislumbrei a necessidade de solicitar parecer para o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus), regulamentado pelo Ato Normativo nº. 028/2022 deste. e. Tribunal. Entretanto, o Núcleo não se manifestou sob a seguinte justificativa:

“Esclarecemos que este Núcleo encontra-se estruturado para assessorar os magistrados nas demandas que tenham por objeto compelir o Poder Público a fornecer medicamentos, insumos para saúde, exames diagnósticos, tratamentos médicos e insumos nutricionais e não se encontra estruturado para responder demandas da Saúde Suplementar neste momento”.

Apesar de o referido Núcleo informar que não se encontra estruturado para responder demandas da Saúde Suplementar neste momento, o Ato Normativo nº. 028/2022 dispõe expressamente acerca do seu assessoramento nas demandas judiciais que tenham por objeto o direito à saúde suplementar, como no presente caso. Por este motivo, determinei o retorno dos autos ao NAT para justificar a negativa.

Em resposta, o Núcleo informou que
“a equipe
técnica da Secretaria Estadual de Saúde que compõe o Núcleo, possui sua capacitação restrita aos aspectos inerentes às questões de saúde pública.”
(id. 5414849).

Pois bem. A controvérsia recursal diz respeito ao preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência para fornecimento pelo plano de saúde dos medicamentos ÓLEO ESPERANÇA AZUL GOLD – 15MG/ML – FRASCO 30ML e ÓLEO ESPERANÇA LARANJA GOLD – CBD 20MG/ML – FRASCO 30ML para tratamento de Distúrbios do início e da manutenção do sono (insônias) (CID G47.0) e Episódio depressivo moderado (CID F32.1).

Já adianto que, apesar de em um momento inicial ter indeferido o pedido de efeito suspensivo, após analisar detidamente o caso específico dos autos, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe. Explico-me.

Conforme se extrai dos autos de origem, a agravada é portadora de Distúrbios do início e da manutenção do sono (insônias) (CID G47.0) e Episódio depressivo moderado (CID F32.1) sendo indicado o tratamento com ÓLEO ESPERANÇA AZUL GOLD – 15MG/ML – FRASCO 30ML e ÓLEO ESPERANÇA LARANJA GOLD – CBD 20MG/ML – FRASCO 30ML.

Sobre o tema, a ANVISA, por meio da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 17/2015, definiu os critérios e procedimentos para a importação, em caráter excepcional, de produtos à base de Canabidiol em associação com outros Canabinóides, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição médica, para tratamento de saúde. Confira-se o artigo 2º da referida resolução:

Art. 2º
Esta Resolução estabelece os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos
à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides
, dentre eles o THC, constantes do Anexo I desta Resolução, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde.

§1º
A importação de que trata o caput também pode ser realizada pelo responsável legal pelo paciente.

§2º
A aquisição do produto poderá ainda ser intermediada por entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde ou entidade civil representativa de pacientes legalmente constituída, para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, de acordo com esta Resolução.

§3º
Para a aquisição citada no §2º, o paciente deve informar no momento do seu cadastro, o responsável pela intermediação da importação.

Posteriormente, a ANVISA editou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)- Nº 327/2019, dispondo sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como os requisitos para a comercialização, a prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais.

Na forma do artigo 5º da aludida resolução, “
os produtos de Cannabis podem ser prescritos quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro
”.

Na hipótese em exame, inobstante haja autorização de importação concedida pela ANVISA à agravada, necessário se faz avaliar se a operadora agravante estaria obrigada a custear o medicamento em questão.

Sem desconhecer a relevância do diagnóstico e a recomendação médica (ids. 5031460 e 5031461), entendo que a parte autora não logrou comprovar a existência de situação excepcional, a justificar a mitigação da exclusão contratual e legal para cobertura do tratamento vindicado, tampouco da hipótese prevista no artigo 10, §13, da Lei nº. 9.656/1998,
in verbis:

Art. 10.
É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...)

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Acrescento que os documentos juntados com a inicial, como os artigos acadêmicos, nada comprovam neste sentido, apenas declaram potencial terapêutico em casos de psiquiatria.

Ademais, a autorização excepcional emitida pela ANVISA para importação dos produtos derivados da cannabis à agravada, por si só, não é suficiente para comprovar a eficácia e a segurança do uso dos medicamentos no caso.

Também há de se ressaltar que o laudo médico acostado pela parte autora, não se observa justificativa bastante para o uso dos referidos medicamentos em uso domiciliar, tampouco o risco de morte, a excepcionar a legislação atual aplicável, não servindo a tanto o fato de medicamentos outros não terem apresentado resposta satisfatória.

Somado a isso, apesar de ausência de capacidade técnica do NAT vinculado a este e. Tribunal de Justiça para a atuação nas demandas de saúde suplementar, as Nota Técnicas colacionadas como subsídios nos ids. 5414850 e 5414851 atestam que o princípio ativo do medicamento prescrito para o tratamento da enfermidade da autora não é o único disponível e nem mesmo há urgência para o seu uso.

Vejamos o entendimento já proferido pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA REVOGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Na esteira da jurisprudência desta corte e do STJ, não se afigura ilícita a exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ans para esse fim. 2. Hipótese em que a parte autora não comprovou a existência de situação excepcional a justificar a mitigação da exclusão contratual e legal para cobertura do medicamento. 3. Os artigos acadêmicos e a autorização excepcional emitada pela anvisa para importação dos produtos derivados da cannabis, por si sós, não são suficientes para comprovar a eficácia e a segurança do uso dos medicamentos no caso
. 4. Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Recurso provido. (TJRS; AI 5010430-13.2023.8.21.7000; Caxias do Sul; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 29/03/2023; DJERS 29/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AUTOR PORTADOR DE ANSIEDADE GENERALIZADA, DISTÚRBIO DO SONO E DEPRESSÃO PROFUNDA, SENDO PRESCRITO O TRATAMENTO MEDICAMENTOSO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL (QUANTIC HERBS CBD). CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. 1. O exame sobre a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência exige análise da probabilidade do direito, do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo. 3. Os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar, ao menos em exame preliminar, a presença dos requisitos legais. 4. O laudo médico que instrui a petição inicial revela que o Autor é portador de ansiedade generalizada, distúrbio do sono e depressão profunda, sendo prescrito o tratamento com Canabidiol óleo fullspectrum rico em CBD 50 MG/ml (Quantic Herbs CDB). 5. Inobstante haja autorização de importação concedida pela ANVISA ao Agravado para importação do medicamento QUANTIC HERBS CBD, necessário se faz avaliar se a operadora Ré estaria obrigada a custear o medicamento em questão. 6. Em março de 2022, a ANVISA editou a RDC nº 660/2022, autorizando a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. 6.1. O QUANTIC HERBS CBD consta na recente lista fornecida pela ANVISA na Nota Técnica 35/2023, datada de 19.07.2023
. 6.2. A medicação pretendida é de uso domiciliar, não existindo indicação, no referido relatório, de que o fármaco é ministrado em ambiente hospitalar. 7. O plano de saúde não tem obrigação de cobrir medicamento, de simples administração, em domicílio, conforme disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de home care ou de terapia antineoplásica. 8. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. (TJRJ; AI 0024120-05.2023.8.19.0000; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho; DORJ 15/08/2023; Pág. 569)

Pelo exposto, a instrução probatória completa é absolutamente necessária a fim de se analisar o pleito da autora, ora agravada, de modo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela não estão preenchidos.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória pretendida pela autora, ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023.

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

==

Sessão de 07/11/2023

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.